Tribunal: STF
Processo: RHC 107585
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.)



    2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o relator do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol.



    3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009.



    4. Recurso ordinário desprovido.